Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FASE INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MATIDA.
1. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em curso de procedimento investigatório criminal antecedente envolvendo o veículo encontrado na posse do réu, acabam por realizar a abordagem e a apreensão do bem, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo – CPP, art. 386, VII).
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fase configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Nesse contexto, cabível a majoração da reprimenda, na fase intermediária da dosimetria, em patamar superior a 1/6 da pena base fixada, diante da multirreincidência.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
8. Apelação conhecida e não provida.